Tribunal: TJMT
Processo: 0000115-47.2015.8.11.0023
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000115-47.2015.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALZIRA SOARES DE OLIVEIRA MARCHIOSI - CPF: 142.927.958-35 (AGRAVADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (AGRAVANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (AGRAVADO), ALZIRA SOARES DE OLIVEIRA MARCHIOSI - CPF: 142.927.958-35 (AGRAVANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A
usência de dano moral, em razão da comprovação da validade da relação jurídica entre as partes, visto que os documentos apresentados pela parte recorrida fazem prova acerca da contratação. (AgInt no AREsp 1399945/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO interposto por ALZIRA SOARES DE OLIVEIRA MARCHIOSI contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 0000115-47.2015.8.11.0023, interposto pela agravante e também pela VIVO S.A., reformou a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito
” (Proc. no 115-47.2015.811.0023 - Código 70695), julgando imp
rocedente os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, devendo, contudo, ser observado o disposto no art. 98 do CPC (cf. ID 24760965).

A agravante defende a existência de dano moral indenizável na hipótese dos autos, sobretudo porque, segundo diz, quando há alegação de “inexistência de relação jurídica, incumbe a parte agravada demonstrar a efetiva contratação do serviço e o respectivo inadimplemento”, o que, no caso, não ocorreu.

Aduz que os fatos, por outro lado, extrapolaram o plano do mero aborrecimento, devendo haver a compensação pecuniária pelo ilícito cometido pela operadora de telefonia/agravada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja mantida inalterada a sentença proferida em primeira instância.

Mesmo intimada a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID 33186995.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à inexistência de dano moral indenizável na hipótese dos autos, a
fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a questão:

Ressai dos autos que, por solicitação da empresa de telefonia/apelante, a autora foi inscrita no banco de dados do SCN em dezembro/2013 à falta de pagamento do débito de R$ 121,60, vinculado ao contrato no 2146649703 (cf. doc. ID 23508455 – Pág. 3).

Na contestação a ré/apelante jura que o contrato foi validamente constituído, e que só depois do inadimplemento injustificável, aliás, quando já efetivada a inscrição restritiva é que a tese da “inexistência” do débito veio à tona.

A autora não diz que seus documentos pessoais foram extraviados e que o débito foi constituído de forma fraudulenta por terceiro, mas, se limita a afirmar que “
jamais contratou qualquer serviço relacionado a cobrança, não tendo qualquer responsabilidade pelo mesmo
” (cf. ID 23508452 – Pág. 1), fazendo, inclusive, juntada de cópia de seus documentos pessoais
.

Cuida-se, pois, de negativa pura e simples de contratação, contra a qual a empresa de telefonia, ao meu sentir, apresentou prova dotada de aptidão suficiente para neutralizar a alegação autoral meramente negativa
.

A peça contestatória de ID 23508462 traz em seu bojo
prints
colhidos do sistema digital interno da ré, que mostram, para desmentir as afirmações da autora, que, na verdade, contratou serviços de telefonia móvel, objeto do contrato indicado no ID 23508492 – Pág. 1/3; não bastasse,
o sistema digital da ré possui dados de identificação pessoal da autora, com destaque para o número da inscrição dela junto ao CPF (no 142.927.958-35), e do próprio endereço residencial, localizado na zona rural de Peixoto de Azevedo/MT informações que não poderiam ter sido “adivinhadas” pela empresa de telefonia, ou seja, para que ali fossem gravados teria sido preciso que a autora os tivesse fornecido justamente quando fez a solicitação da linha telefônica
.

Nós todos sabemos que, nos dias de hoje, a contratação de serviços de telefonia pode ser feita com absurda facilidade e com um mínimo surpreendente de burocracia, sob quase total regência do princípio da confiança mútua entre os contratantes; para habilitar uma linha celular, por exemplo, basta apenas ligar para a empresa de telefonia, fornecer alguns dados pessoais e, pronto! Pode começar a falar, acessar, postar e...pagar!

O problema é que, conquanto a grande massa dos usuários mantenha relação de proveitoso respeito às regras de facilitação que mantém o sistema de contratação submetido a um rigor burocrático mínimo, um pequeno resíduo procura tirar proveito indevido, incivil e até criminoso dessas facilidades, introduzindo, para perturbação do enfrentamento de casos problemáticos realmente verdadeiros, dúvidas e incertezas quanto à veracidade dos fatos que dão suporte a um número crescente de reclamações deduzidas por usuários que se dizem logrados ou por não terrem contratado o serviço, caso da autora, ou pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial).

É por isso que às empresas de telefonia – que cada vez menos contratam seus usuários pelo tradicional método do
tête-à-tête
presencial, e cada vez mais por meio de simples ligação telefônica (“
call center
”) –, ficam sem saída diante de uma suspeita alegação judicial de “inexistência de contratação”, só lhes restando capturar telas de seu sistema digital interno e as apresentar em Juízo como prova única da contratação negada pelo reclamante.

Já externei o entendimento de que apenas “
a exibição de prints extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia
” (RAC 38.513/2016), mas hoje penso diferente, e pensando diferente reconheço que a exibição de dados pessoais daquela pessoa que alega pura e simplesmente “inexistência de contratação” deve ser validada como prova idônea e confiável da contratação, primeiramente, quando a empresa de telefonia apresenta dados pessoais do reclamante extraídos de seus registros cadastrais internos, e, por outro lado, o próprio reclamante não apresenta qualquer justificação para a contratação e para a posse de seus dados pessoais pela empresa, salvo se a empresa tivesse poderes mediúnicos....

No caso, com a devida “vênia” do douto juiz sentenciante, admito que os serviços foram contratados pela autora/apelada, como igualmente indubitável a falta da devida contraprestação remuneratória em favor da ré/apelante, consistente, evidentemente, no pagamento das faturas extraídas por conta da utilização do serviço prestado. Assim, havendo prova idônea da contratação dos serviços, da fruição deste pelo usuário e da falta de pagamento, tem-se por existente e válida a dívida resultante, e também por lícita a inscrição restritiva, agindo, portanto,
no exercício regular do direito o credor que inscreve a dívida legítima nos cadastros restritivos de crédito, não configurando dano moral a sua atitude e, por consequência, afasta a pretensão indenizatória.

Como se vê dos trechos grifados, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a contratação indevida, consequentemente, a existência de dano moral indenizável; o que vê, nitidamente, é a pretensão da agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida, até mesmo porque,
a decisão monocrática agravada, está alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado do apelo.

A propósito:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - ART. 333, INCISO II, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
- EXERCÍCIO REGULAR
DO
DIREITO
- PROVIMENTO NEGADO - SENTENÇA MANTID
A.
Não é cabível a indenização por danos morais e é
legítima
a inscrição do nome do autor no rol dos maus pagadores, quando o réu comprova a relação jurídica apresentando contrato
, assinado pelo devedor. Comprovada a inadimplência do consumidor, que deu origem à negativação, resta devidamente justificada a inscrição do nome do contratante junto aos órgãos de restrição ao crédito.
Constitui
exercício regular
de
direito
a restrição creditícia promovida por
credor,
quando demonstrada a existência de seu crédito face ao consumidor inadimplente".
(AREsp n. 1351302, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação 25.092019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos fático-probatórios da demanda, concluiu pela
ausência de dano moral, em razão da comprovação da validade da relação jurídica entre as partes, visto que os documentos apresentados pela parte recorrida fazem prova acerca da contratação
. 2. A análise dos fundamentos que levaram o Juízo a quo a condenar a parte por litigância de má-fé, em regra, demanda revolvimento do acervo fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso especial. 3. In casu, o Tribunal de origem asseverou que o agravante alterou a verdade dos fatos com tentativa de obtenção de vantagem indevida. 4. Rever a conclusão adotada no v. acórdão recorrido sobre a caracterização de litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1399945/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019).

Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada, via de consequência,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020